Tribunal: TJMT
Processo: 0011626-05.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 0011626-05.2015.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.
Apelante: Ivoni de Fátima Cirino Andrade
Apelada: Município de Rondonópolis
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ivoni de Fátima Cirino Andrade contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Púbica de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação de cobrança de URV, julgou extinto o processo de cumprimento de sentença, pois reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.
Nas suas razões recursais, alega ter direito a diferença decorrente da defasagem remuneratória, contrariamente ao que concluiu o laudo pericial.
No mérito, requereu o provimento do apelo.
O apelado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 75950103).
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id. 77536490).
É o relatório
Decido.
Compulsando os autos originários, verifica-se que a requerente, ora apelante, requer o recebimento de diferenças salariais, originados da conversão indevida de Cruzeiros Reais para URV, em que foi atribuído à causa o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), não havendo que se falar em valor da causa superior a 60 (sessenta) salários mínimos.
Logo, os autos se amoldam ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o Tema no 1.
Ademais, em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
“Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.”
Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1009251-07.2017.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, DJE 10/02/2021) (grifou-se)
Logo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como a matéria não se enquadra em nenhuma das excludentes de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, previstas na Lei n. 12.153/2009; além da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, e diante da reunião ocorrida entre a Presidência, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta Corte, em 25-4-2019, acerca do tema, impõe-se que seja reconhecida a incompetência desta Câmara, para julgar o presente recurso.
Dessa forma, como o valor da causa referente ao feito é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, entendo que os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, a fim de que se dê regular prosseguimento.
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se. Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 03 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado